Tribunal: STF
Processo: RE 224001
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. COMINAÇÃO QUE ACOMPANHOU ORDEM DE
RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE RETIDA POR INVENTARIANTE.
ALEGADA OFENSA AOS INCS. LIV, LV E LXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO.
Questões constitucionais não ventiladas no acórdão
recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso não conhecido.